Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736619-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: EDUELSON MACIEL TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de EDUELSON MACIEL TRINDADE, processo n. 0731641-53.2024.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, mas apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 206041699 da origem): “Trata-se ação de conhecimento, como pedido de concessão de tutela de urgência, na qual são partes as pessoas acima qualificadas. Em síntese, a parte autora afirma que é instituição de ensino à distância e que tomou conhecimento de que o réu comercializa indevidamente, via whatsapp, os materiais disponibilizados em sua plataforma. Requer, em antecipação de tutela: a) que se proceda a imediata interrupção da divulgação, disponibilização e comercialização de conteúdo da parte autora; b) a expedição de oficio à companhia telefônica VIVO SA para que promova o bloqueio da linha telefônica de n. +55 96 9190-3457; c) expedição de ofício ao NU PAGAMENTOS PAGAMENTO SA para apresentar o histórico de transações da conta vinculada, suspender a conta e bloquear os valores auferidos ilegalmente; d) a expedição de ofício à META PLATAFORMS, INC, para promover bloqueio e suspensão da conta de whatsapp vinculada ao número telefônico +55 96 9190-3457 É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Em juízo sumário de cognição, verifico a existência de indícios de fraude eletrônica (uso não autorizado de material de propriedade da autora) com risco de danos à autora e aos consumidores, de maneira que possível atender em parte os pedidos de antecipação de tutela, no que se refere à obrigar a parte ré a se abster de disponibilizar ou comercializar os produtos da parte autora. Quanto aos pedidos de obstrução de acesso do autor ao seu número de telefone e whatsapp, não entendo possível uma vez que não são utilizados apenas para comercializam conteúdo criado pela parte autora. Não entendo possível, também, a suspensão das contas do réu no NU PAGAMENTOS PAGAMENTO SA. já que podem ter outras finalidades que não o simples recebimento de valores com a comercialização dos cursos da autora, a não ser que se comprove que foi aberta com essa exclusiva finalidade, ou seja, de receber pagamentos pelos cursos da autora. Por fim, não entendo possível a apresentação do histórico de transações, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira genérica e a princípio afronta a garantia constitucional do sigilo bancário, cujo afastamento, nos termos do artigo 5o, XII, CF/1988 e artigos 1o, §4o; 6o e 7o da Lei Complementar 105/2001, somente tem cabimento para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, apontando-se como desproporcional a sua mitigação para a tutela pleiteada neste âmbito cível, sobretudo em sede de cognição sumária. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos de propriedade da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Expeça-se mandado de intimação e citação da parte ré. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. Promova a secretaria a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital, considerando que não cumprido o disposto na portaria 29/2021 do TJDFT.” Inconformado, o autor recorre. Afirma que, na origem, ajuizou ação contra o agravado, na qual busca preservar o direito autoral em relação aos cursos e materiais de sua propriedade e que estariam sendo ilegalmente reproduzidos e comercializados pelo recorrido. Tece considerações acerca da cooperação necessária para se fazer frente a ilegalidade imputada ao agravado, que estaria a violar o direito autoral. Pondera que, além da medida deferida pelo d. Juízo a quo, formulou outros pedidos voltados ao “encerramento da prática do ato ilícito, bem como obstrução das vias utilizadas pela parte Agravada para a prática do ato ilícito.” Diz ainda que “a expedição dos ofícios à VIVO S/A, à META PLATFORMS INC. e ao NU PAGAMENTOS S/A é medida necessária enquanto combate aos ilícitos praticados pela parte Agravante.” Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência integralmente formulada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 63554561. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, Sua Excelência a quo já determinou a imediata proibição da ré/agravada reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos de propriedade autoral da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Como se vê, a determinação judicial alcança todo e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, por redes sociais, de modo que não se justifica, num primeiro momento, necessária especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado. Ademais, não se olvide que, para a hipótese de eventual descumprimento, já fora estipulada multa cominatória, de modo que, por qualquer meio que possa vir a ser comercializados os produtos, há a medida coercitiva prevista. Com relação a conta bancaria e ao telefone do agravado, entendo que, ao menos nesta etapa incipiente, não há elementos aptos a determinar liminarmente o bloqueio, pois, para isso, necessário maior grau de cognição, a ser realizado com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizadas exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator